Tribunal: TJES
Processo: 0000992-33.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – DISPARO DE ALARME ANTIFURTO – ABORDAGEM JUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSO OU ARBITRARIEDADE NA ABORDAGEM – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NECESSIDADE DE MÍNIMA COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – RECURSOS PROVIDOS.

1.

É cediço que a
s
decisões proferidas
judiciais d
evem ser fundamentadas, sob pena de nulidade
(art. 93, IX, da CF e art. 11, caput, do CPC/
15
)
,
contudo,
é admitida
fundamentação
concisa
, desde que conste na decisão as razões
do convencimento do magistrado,
sendo,
pois,
desnecessário, ainda,
que tenham sido
rebat
idas
uma a uma as teses levantadas pelas partes. Assim, à míngua de quaisquer vícios na sentença, o julgador não está obrigado a responder
e
tampouco rebater todas as questões levantadas pela parte, bastando que exponha os motivos de seu convencimento. Nulidade
da sentença afastada.

2.

Ainda que se repute, no caso em tela,
que houve
o disparo do alarme por ocasião da saída das apeladas da Loja apelante, não há, nos autos, qualquer prova acerca da inconveniente exposição ou intervenção grosseira do segurança da loja, durante a abordagem narrada.

3.
M
esmo que a relação entre as partes seja regida pelas regras do Código de Defesa do Consumidor,
este
não isenta a parte autora da obrigação de produzir prova mínima de seu direito.
Segundo a
mais recente
jurisprudência do C. STJ,
“A facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito”
(AgInt no AREsp n. 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

4.
N
ão se pode reconhecer dano moral nos aborrecimentos decorrentes de simples disparo de um alarme antifurto pelo simples fato de não ter sido retirada a etiqueta magnética de um dos produtos adquiridos pelas apeladas.
Nesse sentido,
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu também que, em princípio, o disparo de alarme em estabelecimento comercial não configura dano moral, salvo se os prepostos deste comprovadamente ajam de modo a agravar o incidente. Ou seja, destacou-se que parece uníssono que o mero soar do alarme não seja capaz de gerar dor, sofrimento ou humilhação.

5.
C
om relação à forma da abordagem, o contexto probatório não permite inferir situação de constrangimento, vexame ou humilhação das apeladas por preposto das apelantes, que realizou abordagem usual em face do disparo do sinal sonoro do alarme antifurto pela presença de etiqueta magnética aderida ao produto comprado, aspecto fático admitido na própria inicial.
Incumbia
à apeladas, como prova mínima do fato constitutivo de seu direito,
demonstrar ter
em
sido exposta
s
a situação de notório constrangimento, vexame ou humilhação no recinto da loja,
conforme narrado em sua p
e
ça vestibular
. Essa prova,
no entanto,
não
restou produzida.

6.

Como e possível inferir, não há,
no
Boletim de Ocorrência acostado
aos autos,
narrativa acerca de violência, arbitrariedade e nem mesmo rispidez na abordagem realizada pelo preposto da Loja apelante, fato esse que traria o liame com o dano moral que sustentam terem sofrido. Não obstante,
consoante o entendimento da jurisprudência pátria,
a
mera abordagem por seguranças de estabelecimento comercial visando à revista dos pertences e mercadorias, motivada pelo disparo de alarme antifurto, não configura ato ilícito, porquanto conduta perfeitamente justificada.

7.
Recursos providos. Sentença reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000992-33.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: LOJAS AVENIDA LTDA e outros

APELANTE: IRMA DE OLIVEIRA BANKART e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – DISPARO DE ALARME ANTIFURTO – ABORDAGEM JUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSO OU ARBITRARIEDADE NA ABORDAGEM – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NECESSIDADE DE MÍNIMA COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – RECURSOS PROVIDOS.

1.

É cediço que a
s
decisões
judiciais d
evem ser fundamentadas, sob pena de nulidade
(art. 93, IX, da CF e art. 11, caput, do CPC/
15
).
C
ontudo,
é admitida
fundamentação
concisa
, desde que conste na decisão as razões
do convencimento do magistrado,
sendo,
pois,
desnecessário, ainda,
que tenham sido
rebat
idas
uma a uma as teses levantadas pelas partes. Assim, à míngua de quaisquer vícios na sentença, o julgador não está obrigado a responder
e
tampouco rebater todas as questões levantadas pela parte, bastando que exponha os motivos de seu convencimento. Nulidade
da sentença afastada.

2.

Ainda que se repute, no caso em tela,
que houve
o disparo do alarme por ocasião da saída das apeladas da Loja apelante, não há, nos autos, qualquer prova acerca da inconveniente exposição ou intervenção grosseira do segurança da loja, durante a abordagem narrada.

3.
M
esmo que a relação entre as partes seja regida pelas regras do Código de Defesa do Consumidor,
este
não isenta a parte autora da obrigação de produzir prova mínima de seu direito.
Segundo a
mais recente
jurisprudência do C. STJ,
“A facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito”
(AgInt no AREsp n. 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

4.
N
ão se pode reconhecer dano moral nos aborrecimentos decorrentes de simples disparo de um alarme antifurto pelo simples fato de não ter sido retirada a etiqueta magnética de um dos produtos adquiridos pelas apeladas.
Nesse sentido,
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu também que, em princípio, o disparo de alarme em estabelecimento comercial não configura dano moral, salvo se os prepostos deste comprovadamente ajam de modo a agravar o incidente. Ou seja, destacou-se que parece uníssono que o mero soar do alarme não seja capaz de gerar dor, sofrimento ou humilhação.

5.
C
om relação à forma da abordagem, o contexto probatório não permite inferir situação de constrangimento, vexame ou humilhação das apeladas por preposto das apelantes, que realizou abordagem usual em face do disparo do sinal sonoro do alarme antifurto pela presença de etiqueta magnética aderida ao produto comprado, aspecto fático admitido na própria inicial.
Incumbia
à apeladas, como prova mínima do fato constitutivo de seu direito,
demonstrar ter
em
sido exposta
s
a situação de notório constrangimento, vexame ou humilhação no recinto da loja,
conforme narrado em sua p
e
ça vestibular
. Essa prova,
no entanto,
não
restou produzida.

6.

Como é possível inferir, não há,
no
Boletim de Ocorrência acostado
aos autos,
narrativa acerca de violência, arbitrariedade e nem mesmo rispidez na abordagem realizada pelo preposto da Loja apelante, fato esse que traria o liame com o dano moral que sustentam terem sofrido. C
onsoante o entendimento da jurisprudência pátria,
a
mera abordagem por seguranças de estabelecimento comercial visando à revista dos pertences e mercadorias, motivada pelo disparo de alarme antifurto, não configura ato ilícito, porquanto conduta perfeitamente justificada.

7.
Recursos providos. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000992-33.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRMA DE OLIVEIRA BANKART, WILLIANA BANKART

APELADO: LOJAS AVENIDA LTDA, SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: JANETE NUNES PIMENTA RAMOS - ES8493, MARIANE AMANTINO CSASZAR TATAGIBA - ES11774-A, CAROLINE AMANTINO CSASZAR - ES26096-A
Advogados do(a) APELANTE: JANETE NUNES PIMENTA RAMOS - ES8493, MARIANE AMANTINO CSASZAR TATAGIBA - ES11774-A, CAROLINE AMANTINO CSASZAR - ES26096-A

Advogados do(a) APELADO: VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - MT4676-A, ARGENILDO LAMPIER - ES6088
Advogado do(a) APELADO: ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES10041-A

VOTO

Consoante relatado,
tratam-se de
Recurso
s
de Apelação Cível

interposto
s

por

LOJAS AVENIDA S/A

e
por

SC2-SHOPPING CARIACICA LTDA.
(SHOPPING MOXUARA)

contra a sentença
digitalizada

às
fls. 1
13
/1
19
, proferida pel
a

MM.
J
uíz
a

de Direito
da 4ª Vara Cível,
Órfãos e Sucessões
da Comarca de Ca
riacica
,
Katia Toribio Laghi Laranja,
que, nos autos da
A
ção
I
ndenizatória
movida por
IRMA DE OLIVEIRA BANKART e WILLIANA BANKART,

acolheu em parte os pedidos iniciais para condenar
as
requerid
as
ao pagamento de R$
5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora, a título de danos morais,
acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Sum. 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Sum. 54/STJ).

Nesses termos, condenou a apelantes
ao pagamento d
as
custas
processuais e d
e honorários
sucumbenciais arbitrados em
10% sobre o valor da condenação em favor do patrono das requerentes
.

Em suas razões recursais digitalizadas às
fls.
127/
165
, a apelante

LOJAS AVENIDA S/A
alega, em síntese:
(i)
a inexistência de dano moral, ante a falta de prova
dos fatos deduzidos na inicial
;
(ii)
o valor fixado é exorbitante, eis que foge aos parâmetros aplicados em casos semelhantes, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser reduzido.

Por sua vez,
SC2-SHOPPING CARIACICA LTDA.
(SHOPPING MOXUARA)

alega em suas razões digitalizadas às
fls.
286/301
, alega,
em suma
que:
(i)
há nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea e suficiente;
(ii)
inexiste conduta apta a ensejar o direito de indenização para as autoras;
(iii)
“embora tenha invertido o ônus da prova, tal circunstância não desobriga a parte autora (ora requerida) em comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito”;
(iv)
“o simples fato de abordagem por prepostos da corré – no intuito de fiscalizar e esclarecer determinados fatos ocorridos no interior da loga não ofende a dignidade nem a honra das recorridas”;
(v)
deve ser reduzido o valor a título de danos morais em patamar raso;
(vi)
a redução da condenação em

honorários sucumbenciais, tendo em vista que o juízo de piso acolheu apenas um (dano moral) afastando-se, porém, o outro (dano material), devendo haver reciprocidade sucumbencial.

Preenchidos os
requisitos da
admissibilidade recursal, conheço do
s

apelos interpostos
e passo a analisar suas razões
em ordem de prejudicialidade
.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

O Shopping Moxuara

alega que

a sentença é nula por ausência de fundamentação idônea e suficiente, em razão de não ter enfrentado todos os argumentos suscitados nos autos.

É cediço que a
s
decisões proferidas
judiciais d
evem ser fundamentadas, sob pena de nulidade
(art. 93, IX, da CF e art. 11, caput, do CPC/
15
)
,
contudo,
é admitida
fundamentação
concisa
, desde que conste na decisão as razões
do convencimento do magistrado,
sendo,
pois,
desnecessário, ainda,
que tenham sido
rebat
idas
uma a uma as teses levantadas pelas partes.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação: 1.1 O Art. 93, IX da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n° 45/2004, bem como o Art. 11 do CPC estabelecem que todas as decisões devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Por sua vez, o Art. 489, “caput”, II do CPC, dispõe que os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito, são elementos essenciais da sentença. Já o § 1° do aludido dispositivo, destaca as hipóteses em que qualquer decisão, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão não será considerada fundamentada.
1.2. O Colendo Superior Tribunal já definiu que a fundamentação sucinta que permite a exata compreensão do “decisum”, não se confunde com ausência de fundamentação
[...].
(TJES - Agravo de Instrumento nº 5001641-41.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Raimundo Siqueira Ribeiro, Data: 03/06/2021).

[...]
No caso vertente, não prospera a alegada nulidade da sentença suscitada pelo apelante, a pretexto de que não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos, tendo em vista que aplicou fundamentação necessária para o deslinde da questão posta sob julgamento, inclusive com a invocação de arestos da jurisprudência do STJ e deste TJES sobre tema.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160355962, Relatora: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data 09/05/2022).

No caso dos autos, apesar das alegações do Shopping Moxuara, verifica-se que o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação adequada ao proferir a sentença recorrida, por meio da qual entendeu que os ora apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, uma vez que, segundo entendeu, a Loja Avenida, embora tenha alegado a ausência de registro de ocorrência de disparo do alarme antifurto, bem como qualquer fato envolvendo as ora apeladas, deixou de apresentar as filmagens do dia do evento narrado ou qualquer outro elemento comprobatório.

Assim, à míngua de quaisquer vícios na sentença, o julgador não está obrigado a responder e tampouco rebater todas as questões levantadas pela parte, bastando que exponha os motivos de seu convencimento.

Nesses termos, certo é que a mera irresignação da recorrente não merece ser acolhida,
razão pela qual,
rejeita-se a
alegação
de
nulidade da sentença por
ausência de fundamentação.

S
uperada a arguição de nulidade da sentença, é possível e
xtra
ir
dos autos
que
as
apeladas
ajuiz
aram
ação indenizatória em fac
e das apelantes ao argumento
de que,
em 29/04/2016, compareceram à
s

Lojas Avenida, ora apelante, e,
ao saírem com as mercadorias
adquiridas

identificaram
um aviso
sonoro
do sistema de segurança
(alarme), indicando
que
em seus pertences
havia mercadorias não pagas

e, em razão disso, foram abordadas de forma vexatória
pelos seguranças do Shopping Moxuara,
ora apelante
.

Argumentam
que os seguranças do
S
hopping
Moxuara

conduziram
a primeira
apelada, Irma de Oliveira,
pelo braço para outro local
no qual
passaram a conferir os produtos com a nota fiscal,
tendo, enfim,

constatado que havia sido deixado, em uma das mercadorias,
o dispositivo de segurança
que causou o acionamento do alarme de segurança da Loja
.

Destacam que
se sentiram
envergonhadas pelo que aconteceu,
tendo, ainda,
a segunda
apelada,
Williana Bankart,
sofr
ido
uma queda
da motocicleta que conduzia,
em razão
do
abalado
sofrido
, vindo a
ferir uma de suas
perna
s
.

Diante
de tais acontecimentos as apeladas

registra
ra
m Boletim de Ocorrência e ajuizaram
a presente demanda
na
qu
al
pleiteia
m
a condenação
das ora apelantes
ao pagamento de
indenização por danos morais em valor não inferior a 50 salários-mínimos
e ao pagamento de danos materiais.

Em decisão saneadora
(
fls.
214/217)
, a magistrada de primeiro grau
fixou como pontos controvertidos (1) a prática de conduta ilícita pelos demandados; (2) os alegados danos morais sofridos pelas postulantes; (3) o nexo de causalidade entre as condutas praticadas e o dano sofrido. Além disso,
deferiu a inversão do ônus da prova e
acolheu o pedido de inépcia da inicial, formulado
pelo Shopping Moxuara
para extinguir o feito sem resolução do mérito em relação ao pedido de indenização por danos materiais, nos termos do artigo 330, §1º, II, c/c art. 485, I, do CPC,
com a
condena
ção

d
as autoras/
apeladas
ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor do
Shopping
requerido,
fixados em
R$
1.000,00,
observada a
assistência judiciária gratuita deferida.

Após instrução probatória a magistrada a quo proferiu sentença em que acolheu o pedido de indenização por danos morais, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
em favor de cada autora
.

P
ois bem.

Ainda que se repute, no caso em tela,
que houve
o disparo do alarme por ocasião da saída das apeladas da Loja apelante, não há, nos autos, qualquer prova acerca da inconveniente exposição ou intervenção grosseira do segurança da loja, durante a abordagem narrada.

Nesse ponto, imperioso destacar que, mesmo com a inversão do ônus deferida pelo juízo sentenciante,
“A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que
a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
”
(AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Com efeito, mesmo que a relação entre as partes seja regida pelas regras do Código de Defesa do Consumidor,
este
não isenta a parte autora da obrigação de produzir prova mínima de seu direito.

Segundo a
mais recente
jurisprudência do C. STJ,
“A facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito”
(AgInt no AREsp n. 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Isso porque não se pode reconhecer dano moral nos aborrecimentos decorrentes de simples disparo de um alarme antifurto pelo simples fato de não ter sido retirada a etiqueta magnética de um dos produtos adquiridos pelas apeladas.

Nesse sentido,
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu também que, em princípio, o disparo de alarme em estabelecimento comercial não configura dano moral, salvo se os prepostos deste comprovadamente ajam de modo a agravar o incidente. Ou seja, destacou-se que parece uníssono que o mero soar do alarme não seja capaz de gerar dor, sofrimento ou humilhação. É o que pode ser constatado no aresto a seguir transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISPARO DE ALARME SONORO. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA ABUSIVA DE FUNCIONÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DA VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. “Em princípio, não configura dano moral o mero soar de alarme fixado em mercadoria adquirida em estabelecimento comercial, salvo situações em que comprovadamente os prepostos ajam de modo a agravar o incidente, que por si só, constitui dissabor incapaz de gerar dor, sofrimento ou humilhação”
(REsp 684.117/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe de 16.3.2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.421.292/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 30/3/2015).
No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 291.760/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/5/2013, DJe de 22/5/2013; AgRg no AREsp n. 186.152/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2012, DJe de 23/10/2012.

Restou, nos presentes autos, a conclusão de que algum preposto da Loja apelante teria esquecido de retirar a tarja eletrônica de um dos produtos adquiridos pelas apeladas, que, então, ao saírem do estabelecimento tenham feito soar o alarme, circunstância esta que, invariavelmente, leva à abordagem dos seguranças.

Além disso, com relação à forma da abordagem, o contexto probatório não permite inferir situação de constrangimento, vexame ou humilhação das apeladas por preposto das apelantes, que realizou abordagem usual em face do disparo do sinal sonoro do alarme antifurto pela presença de etiqueta magnética aderida ao produto comprado, aspecto fático admitido na própria inicial.

Incumbia
à apeladas, como prova mínima do fato constitutivo de seu direito,
demonstrar ter
em
sido exposta
s
a situação de notório constrangimento, vexame ou humilhação no recinto da loja,
conforme narrado em sua p
e
ça vestibular
. Essa prova,
no entanto,
não
restou produzida, e, como se infere do Termo de Audiência de fl. 230, as partes se mostraram satisfeitas com as provas já produzidas nos autos.

O próprio Boletim de Ocorrência acostado às fls. 15/16-v, descreve a ocorrência nos seguintes termos:
“Relata que foi nas Lojas Avenida do Shopping Moxuara e que fez uma compra e pagou pela mercadoria, que ao sair pela porta da loja, o sistema de segurança apitou e que a comunicante foi abordada por uma funcionária da loja que pediu a nota fiscal e olhou os pertences da bolsa da comunicante. Que as pessoas ficaram olhando para a comunicante, que a moça que foi verificar a situação levou a bolsa da comunicante no caixa e depois viram que era o chip que não tiraram de uma peça de roupa que a comunicante havia comprado e pago no caixa”.

Como e possível inferir, não há narrativa acerca de violência, arbitrariedade e nem mesmo rispidez na abordagem realizada pelo preposto da Loja apelante, fato esse que traria o liame com o dano moral que sustentam terem sofrido.

Assim,
consoante o entendimento da jurisprudência pátria,
a
mera abordagem por seguranças de estabelecimento comercial visando à revista dos pertences e mercadorias, motivada pelo disparo de alarme antifurto, não configura ato ilícito, porquanto conduta perfeitamente justificada.

Para corroborar, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DISPARO DE ALARME ANTIFURTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. A NATUREZA CONSUMERISTA DA RELAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES LITIGANTES E A CONSEQUENTE FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS SEUS DIREITOS, INCLUSIVE COM A POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, A TEOR DO ART. 6º, INC. VIII, DO CDC, NÃO DESONERA A AUTORA DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSTULADO. 2. DANO MORAL NÃO COMPROVADO NO CASO CONCRETO. O SIMPLES DISPARO DE ALARME ANTIFURTO, BEM ASSIM A REGULAR ABORDAGEM CONSTITUEM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA LOJA RÉ [...].
(TJ-RS - AC: 50037763120198210022 PELOTAS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Data de Julgamento: 20/04/2023, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2023).

APELAÇÃO.
DANOS MORAIS. ABORDAGEM POR SEGURANÇA DE LOJA, APÓS DISPARO DE ALARME.
Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora.
Disparo do sensor antifurto em saída do estabelecimento comercial, seguido de revista das sacolas, que não é suficiente para ensejar dano moral indenizável. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJ-SP - AC: 10199320620218260071 SP 1019932-06.2021.8.26.0071, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 22/06/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIONAMENTO DE ALARME ANTIFURTO NA SAÍDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ABORDAGEM POR SEGURANÇA DENTRO DA NORMALIDADE - AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO ENTRE TERCEIROS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
Não havendo nos autos provas de que a parte autora tenha vivenciado legítimo dano de ordem moral em decorrência da abordagem realizada por segurança de estabelecimento comercial após o disparo justificado do alarme antifurto, ausentes se encontram os requisitos autorizadores do dever de indenizar.
(TJ-MG - AC: 10145130673349002 Juiz de Fora, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 19/09/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2017).

Destarte,
não
demonstrado
o
ilícito imputável à
s

apelantes
,
merece reforma a sentença apelada, pois, a
usente ato ilícito, não há
que se
falar em dever de indenizar.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO aos apelos interpostos para reformar a sentença apelada e julgar improcedente a pretensão autoral.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar as apeladas ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais aos patronos das apelantes, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor de cada uma, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida às recorridas.

Deixo de arbitrar honorários recursais por força do Tema nº 1.059/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença apelada e julgar improcedente a pretensão autoral.